Tribunal: TJMT
Processo: 1051195-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051195-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MAYRA DALSICO MONTEIRO - CPF: 012.166.701-45 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Apelação Cível n
o. 1051195-37.2019.8
.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Mayra Dalsico Monteiro

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
-

CARTÃO

DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO

EM FOLHA DE PAGAMENTO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
o. 1051195-37.2019.8
.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Mayra Dalsico Monteiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral interposta por Mayra Dalsico Monteiro, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para d
eclarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado, bem como determinou o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto as seguintes transações, mediante o afastamento da capitalização mensal de juros, restituição devolvida em dobro, além da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pugna pela reforma da decisão, alegando que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, tendo a recorrida realizado contratação de cartão de crédito consignado, com plena ciência do produto contratado.

Assevera sobre a boa-fé objetiva e aplicação do princípio
pacta sunt servanda
. Segue defendendo sobre a impossibilidade de revisão contratual e a legalidade das taxas e juros cobrados pela instituição financeira.

Aduz ainda sobre a ausência de dano material e improcedência do pedido de devolução dos valores regularmente descontados. Subsidiariamente, pugna pela repetição de débito de forma simples.

Por fim, alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 84888593), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível n
o. 1051195-37.2019.8
.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Mayra Dalsico Monteiro

V O T O

Cinge-se dos autos que Mayra Dalsico Monteiro moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral em face de
Banco BMG S.A.,
aduzindo que realizou empréstimo consignado junto à instituição financeira.

Narrou que
é funcionária pública, e que há cerca de 06 (seis) anos realizou junto ao Banco empréstimos consignados, tendo como valor total da contratação 7.991,29 (sete mil novecentos e noventa um reais e vinte nove centavos), já quitou o no valor de R$ 33.478,08 (trinta e três mil quatrocentos setenta oito reais e oito centavos), sendo descontadas as quantias de seu salário.

Posteriormente foi informada que se tratava de um contrato de cartão de crédito. Afirmou que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento, uma vez que tal modalidade não possui prazo final e juros flutuantes.

O douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos, determinando a revisão determinou a revisão do contrato de cartão de crédito para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado. Determinou o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto as seguintes transações, mediante o afastamento da capitalização mensal de juros: - aos 17/10/2013 o valor de R$ 1.756,00 (conforme contrato Id. 32031384 – Pág. 1, fatura Id. 32031385 – Pág. 1 e TED Id. 32031388) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,70% ao mês; - aos 10/03/2016 o valor de R$ 2.206,00 (conforme TED Id. 32031389 e fatura Id. 32031386 – Pág. 5) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 2,06% ao mês; - aos 14/09/2017 o valor de R$ 417,00 (conforme TED Id. 32031841 e fatura Id. 32031386– Pág. 23) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,90% ao mês; - aos 10/11/2017 o valor de R$ 372,27 e aos 22/11/2017 o valor de R$ 256,95 (conforme TED Id. 32031390 e Id. 32031843 e fatura Id. 32031387 – Pág. 1) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,84% ao mês; - aos 02/07/2018 o valor de R$ 300,41 e de R$ 660,53 (conforme TED Id. 32031844 e ID.32031845 e fatura Id. 32031387 – Pág. 9) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,71% ao mês; - aos 08/09/2017 o valor de R$999,84 (conforme TED ID.32031842 e fatura ID.32031386 - pag.23 e desde já destaco que conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público no respectivo mês, era de 1,90 ao mês. Condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, bem como concedeu a tutela antecipada para determinar a imediata suspensão dos descontos. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 84888579). Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 84888588).

Irresignado, o Banco sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, asseverando a inexistência de qualquer dano material ou moral.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

De salientar que
a autora/apelada não alegou a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade tratava-se da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG Card”
(id. 84888557
),
conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 84888558), a recorrida não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que a despesa denominada
“saque”
é, na realidade, transferência bancária, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco.

Ademais, conforme TED “E” Ficha de Compensação, verifico que os valores dos empréstimos foram de R$ 1.756,00 (id. 84888561); R$ 2.206,00 (id. 848885662); R$ 256,95 (id. 84888563); R$ 417,00 (id. 84888564), R$ 999,84 (id. 84888565) R$ 372,027 (id. 84888566); R$ 300,41 (id. 84888567); R$ 660,53 (id. 84888568).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à apelante, tenho que escorreita a decisão do magistrado que converteu a operação realizada entre as partes para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação
verbis
:

“Por meio dos documentos coligidos pelo réu, observo que este apresentou a prova da liberação dos seguintes valores: - aos 17/10/2013 o valor de R$ 1.756,00 (conforme contrato Id. 32031384 – Pág. 1, fatura Id. 32031385 – Pág. 1 e TED Id. 32031388) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,70% ao mês; - aos 10/03/2016 o valor de R$ 2.206,00 (conforme TED Id. 32031389 e fatura Id. 32031386 – Pág. 5) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 2,06% ao mês; - aos 14/09/2017 o valor de R$ 417,00 (conforme TED Id. 32031841 e fatura Id. 32031386– Pág. 23) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,90% ao mês; - aos 10/11/2017 o valor de R$ 372,27 e aos 22/11/2017 o valor de R$ 256,95 (conforme TED Id. 32031390 e Id. 32031843 e fatura Id. 32031387 – Pág. 1) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,84% ao mês; - aos 02/07/2018 o valor de R$ 300,41 e de R$ 660,53 (conforme TED Id. 32031844 e ID.32031845 e fatura Id. 32031387 – Pág. 9) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,71% ao mês; - aos 08/09/2017 o valor de R$999,84 (conforme TED ID.32031842 e fatura ID.32031386 - pag.23 e desde já destaco que conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público no respectivo mês, era de 1,90 ao mês
.” (id. 84888579)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

No tocante ao dano moral também assiste razão ao Banco apelante. Explico.

Apesar do infortúnio suportado pela recorrida, entendo que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para que a restituição dos valores descontados em excesso seja na forma simples, bem como afastar a indenização por dano moral.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021